Tribunal: TCU
Processo: 001.093/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso com fundamento no §3o do artigo 10 da Lei n° 12.527/2011 em solicitação de acesso à processo de controle externo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto por Rafaela Pereira Falavina, com fundamento no § 3o do artigo 10 da Lei 12.527/2011, contra decisão proferida pelo Ministro Aroldo Cedraz nos autos do TC Processo 045.757/2021-6 , indeferindo a concessão de cópia do TC Processo 008.845/2018-2 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o artigo 28 da Resolução-TCU 249/2012, conhecer e dar provimento ao recurso; 9.2. conceder à requerente cópia das peças 1 a 540, à exceção daquelas classificadas como sigilosas, com fundamento no art. 7o, § 3o, da Lei 12.527/2011 c/c art. 6o, caput e § 1o da Portaria-TCU 242/2013; 9.3. arquivar o processo.